Tribunal: STF
Processo: Rcl 44805
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE FEITOS QUE TRATEM DAS MATÉRIAS DISCUTIDAS NO ARE 1.121.633 E NA ADPF 381. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Nos autos do ARE 1.121.633, foi determinada a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046/RG). Na ADPF 381, ampliou-se o escopo dessa ordem para abarcar ações trabalhistas “que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da Consolidação das Leis do Trabalho aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas”.



    2. Na espécie, a discussão sobre a validade de normas de acordo coletivo não influenciou o deslinde da controvérsia trabalhista na origem, pelo que ausente a identidade material entre a causa em exame e as decisões proferidas no ARE 1.121.633 e na ADPF 381.



    3. Agravo interno desprovido.